Tribunal: TJBA
Processo: 8041008-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041008-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: IVA SANTA QUITERIA RIBEIRO

Advogado(s)
:
GEORGIA KALINE MACIEL DA SILVA, ESMERALDA HALANA DA COSTA SANTANA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE. PACIENTE ONCOLÓGICA. MANUTENÇÃO DE CONTRATO. NEGATIVA DE PROCEDIMENTO ESSENCIAL. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização e pedido de tutela de urgência, determinou à operadora de plano de saúde: (i) refaturar as mensalidades com índice da ANS; (ii) manter o contrato ativo; (iii) autorizar procedimentos oncológicos; e (iv) abster-se de incluir o nome da autora em cadastros de inadimplentes, diante do reajuste de 215,4% aplicado ao plano da paciente oncológica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, em sede de cognição sumária, é legítima a imposição de limitação aos reajustes de mensalidades de plano de saúde coletivo empresarial, diante da ausência de justificativa técnico-contratual e da iminente negativa de cobertura de tratamento oncológico.

III. Razões de decidir

Embora os planos coletivos não estejam sujeitos aos índices da ANS, não podem aplicar reajustes sem parâmetros objetivos e justificativas técnicas, sob pena de afronta ao CDC.

Demonstrada a necessidade urgente de procedimento médico (retirada de cateter) e a negativa da operadora em razão da inadimplência provocada por reajuste excessivo (superior a 200%), resta caracterizado o periculum in mora.

Precedentes do TJBA reconhecem a plausibilidade da revisão de reajustes desproporcionais em planos coletivos, especialmente quando envolvido direito fundamental à saúde de paciente em estado vulnerável.

IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O reajuste de mensalidade em plano de saúde coletivo deve observar critérios objetivos e justificativas técnicas, sob pena de abusividade. 2. A manutenção do contrato de plano de saúde é medida que se impõe quando presente risco à vida ou à saúde do consumidor, notadamente em casos de tratamento oncológico.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, arts. 39, V e X, e 51, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI 8003302-85.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Cafezeiro, j. 15.05.2020; TJBA, AI 8027021-33.2019.8.05.0000, Rel. Des. Pilar Claro, j. 02.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041008-29.2025.8.05.0000, oriundos da 1ª dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Agravante a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravada IVA SANTA QUITERIA RIBEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

RELATORA

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA